Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7595/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Márcio Leandro Antezana Rodrigues, ex-Prefeito Municipal de Santa Luzia/MA, contra o Acórdão 8705/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que, na presente peça recursal, o recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos (peça 68) não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 13/7/2021 (peça 44) e o presente recurso foi interposto em 27/4/2022 (peça 68); Considerando que o recorrente havia oposto embargos de declaração em 22/7/2021 (peça 45), tendo sido notificado da decisão que rejeitou os seus embargos em 12/4/2022 (peça 66); Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da LOTCU); Considerando, pois, que o recurso ora em apreciação foi interposto após o período total de 23 dias, já deduzidos os dias em que o prazo foi suspenso devido à oposição de embargos de declaração; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput, e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como dos pareceres que o fundamentam (peças 70, 71, 72 e 76). 1. Processo TC- Processo 018.033/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. (01.943.184/0001-96); Ilzemar Oliveira Dutra (XXX.729.423-XX); Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX); Veronildo Tavares dos Santos (XXX.114.833-XX). 1.2. Recorrente: Márcio Leandro Antezana Rodrigues (XXX.253.093-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12.996/OAB-MA), representando Márcio Leandro Antezana Rodrigues; Carlos Sérgio de Carvalho Barros (4.947/OAB-MA), Brenno Silva Gomes Pereira (20.036/OAB-MA) e outros, representando Veronildo Tavares dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.